Tribunal: TJSP
Processo: 1060373-73.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissão – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à unanimidade, tendo ocorrido julgamento telepresencial – Embargos de natureza infringencial – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido pelas partes.